Tribunal: TJSP
Processo: 1031514-27.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – TRANSERP – Pedido de suspensão em razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral – Inocorrência – Ausência de despacho do determinando a suspensão – Auto de infração decorrente de multa de trânsito lavrado por sociedade de economia mista – Possibilidade de delegação – Competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local – Presunção de legitimidade e

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – TRANSERP – Pedido de suspensão em razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral – Inocorrência – Ausência de despacho do determinando a suspensão – Auto de infração decorrente de multa de trânsito lavrado por sociedade de economia mista – Possibilidade de delegação – Competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Validade dos autos de infração – Sentença de procedência reformada – Recurso provido."